Tribunal: TJES
Processo: 5000677-60.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-60.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: AYRTON COSTA E SILVA NETO e outros
IMPETRADO: 2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARRAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 5000677-60.2024.8.08.9101
AGRAVANTES:
AYRTON COSTA E SILVA NETO e VIRGINIA FELICIANO FERREIRA DE ARAUJO
AGRAVADO:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
Parte interessada:

KLEBER HERINGER SCHNEIDER
Ação de origem:
5005620- 74.2022.8.08.0021
, em trâmite no Juízo de
Guarapari - 2º Juizado Especial Cível
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA POSTULADA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial do 2º Juizado Especial Cível do Juízo de Guarapari/ES, que restou proferido no âmbito do processo tombado sob o nº 5005620- 74.2022.8.08.0021. Em apertado resumo, no presente mandado de segurança em questão, constata-se que a parte Interessada, Kleber Heringer Schneider, moveu uma execução de título executivo extrajudicial (nota promissória) contra os Impetrantes. No entanto, os executados, ora Impetrantes, alegam que jamais tiveram qualquer relação jurídica com os autores daqueles autos, motivo pelo qual apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo de origem.

2.
A despeito das razões apontadas, não se conheceu do
mandamus
. Cuida-se, portanto, de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança postulada pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a segurança requerida no Mandado de Segurança outrora impetrado pela ré, ora agravante, deve ser concedida. No entanto, antes de analisar o mérito do agravo interno, é necessário verificar se o referido recurso foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que o prazo de interposição do recurso interno é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 19 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo,
in verbis
: “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno,
no prazo de cinco dias
, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário
.”. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº
102 do FONAJE,
in verbis
:
“O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias

(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”
.

5.
Dessa forma, considerando que a intimação da decisão recorrida foi expedida em 23.10.2024 e o sistema registrou ciência em 04.11.202, tem-se que o referido recurso é intempestivo, vez que interposto apenas em 26.11.2024.

6
. Destaca-se que, apesar de o sistema eletrônico PJe conceder o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, cabe à parte interessada estar atenta ao prazo recursal conforme disposição legal.

IV.

DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

9.
Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)